Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707689-06.2024.8.07.0014 DESPACHO À apelante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, comprovantes de rendimentos e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/01/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR